Tribunal: TJDFT
Processo: 0719161-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. FORO COMPETENTE. DOMICÍLIO DE QUALQUER DOS RÉUS. PARTICULARIDADE. PRIMEIRO RÉU CITADO POR EDITAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA SUSCITADA. JUÍZO ALEATÓRIO. REMESSA DOS AUTOS AO FORO DE DOMICÍLIO DA SEGUDA RÉ. DECLÍNIO LEGÍTIMO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.
1. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, previsto no art. 43 do Código de Processo Civil – CPC, prevê que a competência é determinada “no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta”.
2. O referido princípio, todavia, não impede a alegação da incompetência relativa em preliminar de contestação, a qual, se acolhida, acarreta a remessa dos autos ao juízo competente (art. 64 do CPC).
3. O art. 46, caput, do CPC prevê que a ação fundada em direito pessoal deve ser proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. O § 4o do dispositivo prevê que “havendo 2 (dois) ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles, à escolha do autor”.
4. Na hipótese, contudo, há relevante peculiaridade: o primeiro réu não foi encontrado no endereço que lhe foi atribuído na petição inicial (Ceilândia). Também não há qualquer indicativo de que poderia ser localizado em local abrangido por aquela circunscrição judiciária.
5. Não há qualquer vínculo, de ordem fática ou jurídica, que justifique a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, o qual deve ser considerado aleatório, nos termos do art. 63, § 5o, do CPC.
6. Como não se sabe a localização do primeiro réu, o foro competente dever ser o de domicílio da segunda ré (Águas Claras).
7. Conflito negativo de competência conhecido. Declarada a competência do Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, o suscitante.